Tribunal: TJSP
Processo: 0007103-69.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Roubo. Recurso da defesa. Pleito visando a reforma da sentença na parte relativa à dosimetria da pena: a) diminuição da pena aplicada; b) alteração do regime inicial fixado; c) detração penal.
1. Condenação correta. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. Valoração negativa das circunstâncias do delito. Aumento

Ementa:
Apelação. Roubo. Recurso da defesa. Pleito visando a reforma da sentença na parte relativa à dosimetria da pena: a) diminuição da pena aplicada; b) alteração do regime inicial fixado; c) detração penal.
1. Condenação correta. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. Valoração negativa das circunstâncias do delito. Aumento desproporcional da pena base. Readequação do aumento para fração de 1/6 (um sexto). Regime inicial fechado mantido. Réu reincidente.
3. Pedido de aplicação da detração penal. Impossibilidade. Matéria que deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso defensivo parcialmente provido.